Tribunal: TJDFT
Processo: 0002609-14.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO CRIME. REDUÇÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO MÍNIMA (UM TERÇO). ITER CRIMINIS PERCORRIDO. VÍTIMA ATINGIDA. PERIGO DE VIDA. MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos casos de processos submetidos ao Tribunal do Júri, é o termo, e não as razões, que delimita os fundamentos do apelo, razão pela qual é necessário conhecer as matérias relativas a todas as alíneas indicadas no termo recursal, ainda que ausente a fundamentação do inconformismo em relação a algumas delas.

2. Não se verifica nos autos a ocorrência de qualquer nulidade absoluta posterior à pronúncia, tampouco consta da ata de julgamento impugnação da Defesa sobre qualquer vício relativo de ordem procedimental em plenário, momento estabelecido pelo artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal, ocorrendo, assim, a preclusão sobre eventuais matérias atinentes à nulidade.

3. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o Juiz Presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do CPP.

4. A soberania dos veredictos só é renunciada em decisões que não encontram um mínimo de apoio no contexto probatório. Não há decisão manifestamente contrária (alínea “d”) quando os jurados optam por uma das versões apresentadas, devidamente respaldada na prova coligida.

5. O critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do iter criminis percorrido. Comprovado que o réu efetuou um golpe de faca no abdômen de uma das vítimas que necessitou de drenagem torácica de urgência devido a possível comprometimento hemodinâmico e respiratório, procedimento o qual salvou sua vida, correta a aplicação da fração mínima (1/3) de redução.

6. Recurso conhecido e não provido.